Tribunal: TJES
Processo: 0033410-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033410-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARUSA DA SILVA MOTTA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sua condenação a custear tratamento oncológico com o medicamento ABEMACICLIBE, sob a alegação de omissão e contradição no julgado, por suposta aplicação de norma posterior aos fatos e ausência de manifestação sobre dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao fundamentar o dever de cobertura do medicamento na jurisprudência consolidada, utilizando norma da ANS posterior à negativa apenas como argumento de reforço; e (ii) estabelecer se o intuito de prequestionamento e a falta de análise expressa de todos os dispositivos legais invocados configuram vícios sanáveis por esta via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar exclusivamente os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A menção a uma norma posterior aos fatos (Resolução Normativa nº 477/2022) como argumento de reforço (
obiter dictum
) não configura contradição, quando a decisão se sustenta de forma autônoma na jurisprudência pacífica de que o dever de cobertura de tratamento oncológico independe da taxatividade do rol da ANS.

6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que aponte as razões aptas a solucionar a lide.

7. O mero inconformismo com a decisão e o intuito de prequestionar a matéria não justificam o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/98; Código Civil, arts. 113, 421, 421-A e 422; Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º, § 1º; Resolução Normativa ANS nº 477/2022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 6/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o v. acórdão que, sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que condenou a operadora de saúde a custear o tratamento oncológico da embargada com o medicamento ABEMACICLIBE.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve:
(i)

omissão e contradição
, pois o acórdão deixou de analisar a controvérsia sob a ótica das normas vigentes à época da negativa (2019), violando o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF), além de não se manifestar sobre os dispositivos legais invocados;
(ii)

contradição
ao fundamentar a abusividade da recusa com base na Resolução Normativa nº 477/2022 da ANS, norma posterior aos fatos;
(iii)

omissão
na análise expressa de dispositivos de lei federal e da Constituição, notadamente os artigos 113, 421, 421-A e 422 do Código Civil, artigo 6º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 5º, inciso XXXVI, da CRFB/1988, bem como os artigos 4º, III, da Lei 9.961/2000 e arts. 10, §4º, 10, incisos I, V, IX, 12, 16, VI e 35-F da Lei 9.656/1998, com o objetivo de
prequestionar
a matéria para a interposição de recursos às instâncias superiores.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Já no que tange à contradição, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fixadas tais premissas, da análise dos autos, constata-se que o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios apontados. Ao contrário, a decisão expôs de maneira clara, coesa e exauriente os fundamentos que a sustentam, revelando o presente recurso mero inconformismo com a conclusão alcançada, no sentido de ser abusiva a recusa de cobertura de medicamento oncológico prescrito pelo médico assistente, independentemente do rol da ANS vigente em 2019.

Em que pese a embargante alegue que o julgado não analisou a legalidade de sua conduta sob as normativas vigentes em 2019, nota-se que a questão central da controvérsia – o dever de cobertura do tratamento oncológico – foi expressa e suficientemente abordada no acórdão, que se alinhou à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, como se vê dos seguintes excertos,
in verbis
:

“Inicialmente, sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que o plano de saúde pode restringir as doenças que terão cobertura, mas
não
o tipo de procedimento a ser utilizado para o seu tratamento, pois esta escolha compete ao médico assistente. Vejamos: [...]

Além disso, a jurisprudência do c. STJ firmou a compreensão de que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de
câncer
, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa: [...]

Por fim, quanto aos medicamentos de uso domiciliar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta que é lícita a exclusão do seu fornecimento pelo plano de saúde,
salvo
os antineoplásicos orais (e correlacionados) – caso dos autos, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, in verbis: [...]

No caso dos autos, como relatado, os profissionais médicos indicaram especificamente a necessidade de uso do medicamento "abemaciclibe" para o tratamento do câncer da Apelada, de sorte que a recusa, nos termos da mais recente jurisprudência do c. STJ, sob qualquer aspecto, é indevida.”

Nesta senda, o acórdão concluiu de forma fundamentada que a recusa da operadora foi indevida, não com base em aplicação retroativa da Resolução Normativa da ANS nº 477/2022, mas sim com base na jurisprudência consolidada à época de que, para o tratamento de câncer, a discussão acerca da taxatividade do rol da ANS é irrelevante.

Assim, a menção posterior à Resolução Normativa nº 477/2022, que incluiu o Abemaciclibe no rol, não foi o pilar da decisão, mas um argumento de reforço, lançado
obiter dictum
, como a própria redação do voto deixa claro,
in verbis
:

“Não bastasse, ainda que assim não fosse à época da negativa pela operadora de saúde
, destaco que em 12 de janeiro de 2022, por meio da Resolução Normativa nº 477, o Ministério da Saúde incluiu no rol de procedimentos obrigatórios da ANS o medicamento "abemaciclibe" para o “tratamento de pacientes, com câncer de mama localmente avançado ou metastático”. (grifo próprio)”

Desse modo, a expressão
"não bastasse, ainda que assim não fosse"
demonstra que a decisão se sustenta de forma autônoma, com base na jurisprudência, servindo a menção à norma posterior apenas para demonstrar que a evolução regulatória veio a confirmar a pertinência e a essencialidade do tratamento que, sob a ótica jurisprudencial, já era de cobertura obrigatória. Não há, portanto, qualquer conflito lógico entre as premissas e a conclusão do julgado.

Nesse contexto, o que a embargante aponta como omissão e contradição é, em verdade, a sua discordância com o mérito da decisão e com o entendimento aplicado pelo órgão julgador, que, de forma motivada, concluiu pela abusividade da cláusula contratual que obsta o tratamento prescrito.

Ainda, quanto à omissão na análise dos artigos 113, 421, 421-A e 422 do Código Civil, artigo 6º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 5º, inciso XXXVI, da CRFB/1988, bem como os artigos 4º, III, da Lei 9.961/2000 e arts. 10, §4º, 10, incisos I, V, IX, 12, 16, VI e 35-F da Lei 9.656/1998, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (TJES, 1ª Câmara Cível, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 25/05/2023).

Como se vê, portanto, veicula a embargante
mero inconformismo
ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o
mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Por fim, em relação ao
intuito prequestionador
, “o prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (
TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024, Data da Publicação no Diário: 18/10/2024
).

Além disso, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada.
O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração. [...] (TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025, Data da Publicação no Diário: 10/04/2025)

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)